Tribunal: TJES
Processo: 0002031-53.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002031-53.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
000
2031-53.2022
.8.08.00
2
4

RECORREN
TE
:
G
EOVANI DE ANDRADE BENTO

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por

Geovani de Andrade Bento

manifestando inconformismo quanto aos termos da
sentença

proferida
pe
lo
Juízo
da
1
ª Vara
Criminal de Vitória
(fls.
115
/
120
)
nos autos da Ação Penal nº 0029654-97.2019.8.08.0024,
que
, em síntese,
pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
§
2
º
,
I
e IV,
do

Código Penal.

Em
suas
razões
(fls. 121/145)
,

pugna pela reforma da decisão
,
aduzindo
,
em s
uma
,
não haver
provas da participação do acusado
no crime
,
devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.
Objetiva
a
impronúncia e, n
a eventualidade,
o afastamento d
as qualificadoras de motivo torpe
(vingança)
e de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente,
na forma co
m
o concretizada.

Narra a
denúncia que:

“
(...) em
10 de junho de 2018, po
r
volta das
0
6h00
min
, e
m
via p
ú
blica, no Beco Tenente Luiz Queiroz, em frente a casa de n
º
130, Bairro Piedade, nesta capital, os Denunciados TIAGO e ROGER, contando co
m
a participa
ç
ão do
d
enunciado GEOVANI, e em conluio co
m
os já
d
enunciados na
Ação
Penal n
º
0019888-54.2018.8.08.0024, agindo co
m

animus necandi
e unidade de des
í
gnios entre si, mataram a v
í
tima Wallace de Jesus Santtana, vulgo ‘Neguinho Wallace’, mediante disparos de ar
m
a de fogo, de acordo co
m
o Laudo de Exa
m
e Cadavérico,
o qual segue
có
p
ia em anexo.

Segundo apurado, na região dos morros da Piedade e Fonte Grande, desde
o
fina
l
do ano de 2017, cerca de 20 (vinte) indiv
í
duos portando armas de fogo e trajando ‘toucas ninja’, coletes e coturnos se revezavam na procura dos chefes do tráfico de drogas local, co
m
o intuito de eliminá-los e to
m
ar o controle do narcotráfico, visto que alguns destes indiv
í
duos, tais co
m
o os
a
cusados na Aç
ã
o Penal n
º
0019888-54.2018.8.08.0024, anos atrás, fora
m
expulsos conjunta
m
ente co
m
suas fam
í
lias da localidade pelos atuais chefes do narcotráfico. Para tanto, estes con
t
ava
m
co
m
o apoio de integrantes do Primeiro Cornando de Vitória (PCV), cujo braço armado é o ‘T
RE
M BALA’.

Depreende-se que no dia dos fatos, a v
ítima
, que fazia parte da c
ú
pula do tráfico il
í
cito de entorpecent
e
s dos
m
orros da Piedade e Fonte Grande, encontrava-se na residência de sua ge
ni
tora, sendo que os
d
enunciados TIAGO e ROGER e
o
utr
o
s indiv
í
duos já
d
enunciados na Aç
ã
o Penal n
º
0019888-54.2018.8.08.0024, co
m
o conhecimento de tal informação, dirigiram-se ao citado local.

Verifica-se que os
d
enunciados acima mencionados, ao chegare
m
ao local em que a v
í
tima se encontrava, a abordara
m
, tendo ‘Neguinho Wallace’ tentado empreender fuga, no entanto, sem êxito, visto que os
d
enunciados de
pronto efetuaram contra ele os diversos disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida.

Registre-se que o resultado da empreitada criminosa somente foi alcançado devido a colaboração do
d
enunciado GEOVANI, que figurando na c
ú
pula do ‘PCV’, considerando que os principais chefes se encontra
m
custodiados, forneceu armas de fogo, muniç
õ
es, celulares e pessoal - quais sejam, os
d
enunciados ROGER e TIAGO, que faze
m
parte do ‘TREM BALA’, braço armado do ‘PCV’ - aos criminosos que pretendia
m
retomar o narcotráf
i
co da região que abrange os morros da Piedade, Fonte Grande e Moscoso.

Destaque-se que uma das armas utilizadas no crime foi encontrada co
m
o
d
enunciado TIAGO, conforme Laudo de Microcompara
ç
ão B
alís
tica juntado na Ação Penal n
º
0019888-54.2018.8.08.0024.

O
crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os
d
enunciados, agindo por vingan
ç
a, perpetraram o crime porque a v
í
tima, dias antes, ceifou a vida de ALADIR OLIVEIRA FILHO, que era pai de ALAN ROS
Á
R
I
O DE OLIVEIRA e integrava o grupo cri
mi
noso destes, be
m
corno porque visava
m
tomar o controle do tráfico il
í
cito de entorpecentes da localidade.

O
modo de execuç
ão
do delito dificultou a defesa da v
í
tima, isto porque os executores, que se encontrava
m
em superioridade numérica, a abordaram e, de inopino, passaram a efetuar contra ela diversos disparos de arma de fogo, não
l
he oferecendo qualquer possibilidade de resistência.”

C
ompulsando o
s documentos carreados ao
caderno processual,
verifica-se
que os
indícios de
a
utoria
delitiva
resta
ram
evidenciad
o
s através do
Boletim Unificado nº 36403732 (fls. 61-v/63-v),

depoimentos
prestados
na esfera policial
(fls.
69,
71/72-v
e
82/84
),
provas emprestadas
n
os autos

dos processos
nº
0019888-54.2018.8.08.0024 (Ação penal em desfavor dos corréus),
nº
0004074-02.2018.8.08.0024 (Operação
c
oncerto),
nº
0019890-24.2018.8.08.0024 (Operação
d
ois irmãos)
e

nº
0009323-31.2018.8.08.0024
(
Cautelar
I
nominada
C
riminal – Quebra de dados cadastrais e i
ntercepção telefônica
).
Já a materialidade

foi demonstrada no
Relatório de Investigação em local de homicídio (fls. 63-v/64-v) e
no
s

Termos de

reconhecimento e liberação de cadáver (fls. 65-v/66-v)
.

Na espécie, a
s interceptações telefônicas em que o ora recorrente foi identificado como interlocutor, dão conta de que
Geovani, vulgo “Vaninho”, chefe do tráfico do Bairro São Benedito
e líder da facção criminosa “PCV”,
teria ordenado e fornecido armas, munições, rádio comunicadores e celulares aos subalternos para que
retomassem
os pontos de tráfico do Bairro da Piedade, bem como
teria
determin
ado
que ateassem fogo na casa da mãe da vítima após o homicídio.

Dessa maneira, t
ambém não merece acolhimento o pedido de
exclusão das qualificadoras de motivo torpe e
de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima reconhecidas na decisão
objurgada, considerando a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios de que estas apenas poderão ser decotadas quando não houver nenhum amparo nas provas produzidas, não sendo este o caso em julgamento.

Enfim, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando
a possibilidade de
impronúncia
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
PREVAL
Ê
NCIA
D
O

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
I
MPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
DECOTE
DAS QUALIFICADORAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
A
s interceptações telefônicas em que o ora recorrente foi identificado como interlocutor, dão conta de que
este é
chefe do tráfico do Bairro São Benedito
e líder da facção criminosa “PCV”,

e
teria ordenado e fornecido armas, munições, rádio comunicadores e celulares aos subalternos para que retomassem os pontos de tráfico do Bairro da Piedade, bem como
teria
determin
ado
que ateassem fogo na casa da mãe da vítima após o homicídio.

4.
T
ambém não merece acolhimento o pedido de
exclusão das qualificadoras de motivo torpe
(vingança)
e
de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima reconhecidas na decisão
objurgada, considerando a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios de que estas apenas poderão ser decotadas quando não houver nenhum amparo nas provas produzidas, não sendo este o caso em julgamento.

5.

A

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando a possibilidade de
impronúncia
.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.